Tribunal: TJPA
Processo: 0005137-20.2016.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005137-20.2016.8.14.0039

APELANTE: MARIA SILVIA COIMBRA CHAVES, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, AGROPECUARIA GARROTE LTDA

APELADO: MARIA SILVIA COIMBRA CHAVES, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, AGROPECUARIA GARROTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº :

0005137-20.2016.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS/PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: KAREN GIOVANA ALVARENGA DE PAIVA PEREIRA – OAB/PA 34.880

EMBARGADO: AGROPECUÁRIA GARROTE(M.S.C. CHAVES COMÉRCIO – ME)

ADVOGADO: MAXIELY SCARAMUSSA BERGAMIN – OAB/PA 12.399

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR INCÊNDIO DECORRENTE DE CURTO-CIRCUITO. ALEGADA OMISSÃO. LIMITES COGNITIVOS DO RECURSO INFRINGENTES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra acórdão que, ao julgar apelação cível, reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária por incêndio causado por curto-circuito em transformador da rede elétrica, determinando que os danos materiais, emergentes e lucros cessantes sejam apurados em liquidação de sentença. A embargante aponta omissões na decisão quanto à negativa de oitiva do amicus curiae, à suficiência técnica do laudo do Corpo de Bombeiros e à ilegitimidade ativa da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se houve omissão quanto à negativa de oitiva do amicus curiae como prova técnica;
(ii) estabelecer se o acórdão foi omisso ao considerar suficiente o laudo pericial do Corpo de Bombeiros;
(iii) averiguar se há omissão quanto à análise da ilegitimidade ativa da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm natureza integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Conforme lecionam Lênio Streck e Alexandre Freire, esse recurso não se presta à rediscussão do mérito, tampouco à substituição dos recursos próprios, sendo sua utilização limitada à correção de vícios que comprometam o contraditório substancial e o devido processo legal.

4.

Não se verifica omissão quanto à negativa de oitiva do amicus curiae, uma vez que o acórdão embargado explicitamente reconheceu a preclusão da matéria, diante da ausência de interposição de agravo de instrumento contra a decisão interlocutória, nos termos do art. 223 do CPC.

5.

Tampouco subsiste omissão sobre a suficiência técnica do laudo do Corpo de Bombeiros. A decisão enfrentou a questão, destacando a contemporaneidade do documento ao sinistro e sua aptidão para embasar o julgamento. Como ensina Leonardo Carneiro da Cunha, o juiz deve enfrentar as questões de fato e de direito relevantes ao convencimento, o que ocorreu no caso, afastando a alegação de omissão.

6.

A ilegitimidade ativa da parte autora foi arguida apenas nos embargos, não constando do recurso de apelação, o que caracteriza inovação recursal vedada. A decisão, ao afirmar que a autora detinha legitimidade para pleitear a reforma do imóvel com base em contrato de locação, enfrentou adequadamente o tema.

7.

A tentativa da embargante de rediscutir fundamentos já analisados evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, situação que não se amolda às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A preclusão impede a alegação de omissão em relação à negativa de produção de prova não impugnada tempestivamente.

2.

O laudo técnico do Corpo de Bombeiros é considerado suficiente quando contemporâneo ao evento e apto a instruir o julgamento.

3.

Inovar nos embargos de declaração com fundamento não deduzido no recurso anterior configura inadmissibilidade recursal.

4.

Embargos de declaração não são via própria para rediscutir fundamentos jurídicos ou modificar o entendimento do acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 1.022, 1.015, 223, 373, I e 489, §1º; CC, art. 402.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227; TJPA, Apelação Cível nº 0006443-26.2016.8.14.0006, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 20.08.2019; TJMG, Embargos de Declaração-Cv nº 1.0000.21.209522-8/010, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 23.04.2025.

Doutrina relevante citada
:

·

STRECK, Lênio Luiz; FREIRE, Alexandre.
Comentários ao Código de Processo Civil
.

·

CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Omissão e fundamentação nas decisões judiciais
.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº :

0005137-20.2016.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS/PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: KAREN GIOVANA ALVARENGA DE PAIVA PEREIRA – OAB/PA 34.880

EMBARGADO: AGROPECUÁRIA GARROTE(M.S.C. CHAVES COMÉRCIO – ME)

ADVOGADO: MAXIELY SCARAMUSSA BERGAMIN – OAB/PA 12.399

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
interpôs Declaratórios
contra acórdão( Vide PJe ID
27150776)
, que conheceu e deu parcial provimento

ao Recurso de Apelação conforme ementa colacionada:

Em razões recursais
,

a Embargante
argui o vício da omissão sob as seguintes vertentes, a saber:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CURTO-CIRCUITO EM TRANSFORMADOR. INCÊNDIO EM IMÓVEL. DANO MATERIAL. REFORMA E MOBILIÁRIO. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e AGROPECUÁRIA GARROTE em face de sentença que condenou a concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos materiais e reforma do imóvel em razão de incêndio causado por curto-circuito na rede elétrica externa. A decisão reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária, fixando valores para reparação da mobília e reconstrução do imóvel, além de rejeitar pedidos de danos morais, emergentes e lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a negativa de produção de prova pericial e oitiva do
amicus curiae
configurou cerceamento de defesa;
(ii) estabelecer se há responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica pelo incêndio causado por curto-circuito em transformador da rede de distribuição;
(iii) determinar se os danos materiais, emergentes e lucros cessantes foram corretamente fixados ou se demandam apuração em liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cerceamento de defesa não se configura, pois a concessionária deixou de interpor agravo de instrumento contra as decisões que indeferiram a prova pericial e a oitiva do
amicus curiae
, acarretando a preclusão temporal da matéria, nos termos do art. 223 do CPC.

4. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano. O laudo pericial do Corpo de Bombeiros confirmou que o incêndio teve origem na rede elétrica externa, atribuindo o curto-circuito ao mau funcionamento do transformador.

5. O dano material é devido, mas a sua quantificação demanda apuração mais detalhada. A mobília incendiada foi estimada sem comprovação documental adequada, e o custo da reforma do imóvel baseou-se em documento genérico sem detalhamento técnico. Assim, impõe-se a liquidação de sentença para correta definição dos valores indenizatórios.

6. O dano moral à pessoa jurídica não restou demonstrado, pois não houve prova do abalo à honra objetiva da empresa perante terceiros, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJPA.

7. Os danos emergentes e lucros cessantes são devidos, mas carecem de prova suficiente nos autos para fixação imediata. A ausência de perícia contábil e a falta de documentos que demonstrem os impactos financeiros do incêndio impõem a remessa da questão para apuração em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos parcialmente providos para determinar que a apuração dos danos materiais, emergentes e lucros cessantes ocorra em liquidação de sentença.

Tese de julgamento
:

1. A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a parte deixa de impugná-la no momento oportuno, operando-se a preclusão.

2. A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação do serviço, desde que comprovado o nexo causal.

3. A indenização por dano material deve ser precedida de prova documental suficiente, sob pena de apuração em liquidação de sentença.

4. O dano moral da pessoa jurídica exige comprovação do abalo à sua honra objetiva.

5. Os danos emergentes e lucros cessantes devem ser comprovados para sua quantificação, cabendo a liquidação de sentença quando não houver provas suficientes nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 223 e 373, I; CC, art. 402.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227; TJPA, Apelação Cível nº 0006443-26.2016.8.14.0006, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 20.08.2019.( PJe ID 27150778)

As razões recursais elegem o vício da omissão sob as seguintes vertentes ditando a ausência:

-da suficiência técnico-probatória do laudo pericial do Corpo de Bombeiros;

- de negativa de oitiva do
amicus curiae
como meio de esclarecimento técnico e

- de ilegitimidade ativa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID 27437658)

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID 28164124)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº :

0005137-20.2016.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAGOMINAS/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: KAREN GIOVANA ALVARENGA DE PAIVA PEREIRA – OAB/PA 34.880

EMBARGADO: AGROPECUÁRIA GARROTE (M.S.C. CHAVES COMÉRCIO – ME)

ADVOGADO: MAXIELY SCARAMUSSA BERGAMIN – OAB/PA 12.399

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Juízo de Prelibação

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Nessa perspectiva, Lênio Luiz Streck e Alexandre Freire:

Relevante registrar que os Embargos de Declaração, embora sejam um recurso, não têm a função de reformar ou anular uma decisão. Evidentemente que as palavras não refletem a essência das coisas. Os sentidos não são unívocos. Os conceitos de omissão, obscuridade e contradição são passíveis de ressignificação constante. Entretanto, isso não quer dizer que os Embargos possam se substituir aos institutos próprios como a apelação. Haverá situações em que o aclaramento ou a correção do erro implicará alteração do próprio resultado da demanda. Embora isso não deva ser a regra, o legislador preocupou-se em obedecer o devido processo legal, colmatando omissão existente no texto do CPC de 1973. Ou seja, em homenagem aos desdobramentos substanciais do contraditório, o novo CPC dispõe que cumpre ao juiz determinar a intimação do embargado para apresentar manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, sempre que o acolhimento dos aclaratórios implicar em infringência ao julgado embargado. E em face do art. 10, tal garantia vale “[...] ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. De todo modo, sempre é bom que o legislador explicite situações desse jaez, para evitar disputas jurisprudenciais futuras. É claro que, mesmo que o CPC não explicitasse a necessidade de intimação da parte contrária, essa exigência seria suprida por uma interpretação constitucional. Numa palavra final: o fato de o legislador prever o devido processo legal e o dispositivo falar em “modificação da decisão embargada”, isso não pode implicar a transformação dos Embargos de Declaração em instrumento pelo qual uma decisão judicial não tenha mais fim. Evidentemente que devem existir limites ao sentido da locução “modificação da decisão embargada”. É tarefa da doutrina e da jurisprudência construir a devida tradição acerca da extensão desse instituto que, embora com o nome velho, deve ser lido à luz de uma nova concepção “fundacional” acerca do processo.
[1]

Perceba que a limitação cognitiva dos Declaratórios exige do Embargante o destaque do trecho ou passagem da decisão que entende estar viciado e forneça o motivo de sua exclusão sem, contudo, alterar a essência do acórdão dado não ser o objetivo recursal.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são

manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato

juízo negativo de admissibilidade dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte,
conheço
do Recurso de Embargos de Declaração pois presentes seus requisitos de admissão.

Ao Juízo de Mérito.

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CURTO-CIRCUITO EM TRANSFORMADOR. INCÊNDIO EM IMÓVEL. DANO MATERIAL. REFORMA E MOBILIÁRIO. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e AGROPECUÁRIA GARROTE em face de sentença que condenou a concessionária de energia ao pagamento de indenização por danos materiais e reforma do imóvel em razão de incêndio causado por curto-circuito na rede elétrica externa. A decisão reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária, fixando valores para reparação da mobília e reconstrução do imóvel, além de rejeitar pedidos de danos morais, emergentes e lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a negativa de produção de prova pericial e oitiva do
amicus curiae
configurou cerceamento de defesa;
(ii) estabelecer se há responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica pelo incêndio causado por curto-circuito em transformador da rede de distribuição;
(iii) determinar se os danos materiais, emergentes e lucros cessantes foram corretamente fixados ou se demandam apuração em liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cerceamento de defesa não se configura, pois a concessionária deixou de interpor agravo de instrumento contra as decisões que indeferiram a prova pericial e a oitiva do
amicus curiae
, acarretando a preclusão temporal da matéria, nos termos do art. 223 do CPC.

4. A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano. O laudo pericial do Corpo de Bombeiros confirmou que o incêndio teve origem na rede elétrica externa, atribuindo o curto-circuito ao mau funcionamento do transformador.

5. O dano material é devido, mas a sua quantificação demanda apuração mais detalhada. A mobília incendiada foi estimada sem comprovação documental adequada, e o custo da reforma do imóvel baseou-se em documento genérico sem detalhamento técnico. Assim, impõe-se a liquidação de sentença para correta definição dos valores indenizatórios.

6. O dano moral à pessoa jurídica não restou demonstrado, pois não houve prova do abalo à honra objetiva da empresa perante terceiros, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJPA.

7. Os danos emergentes e lucros cessantes são devidos, mas carecem de prova suficiente nos autos para fixação imediata. A ausência de perícia contábil e a falta de documentos que demonstrem os impactos financeiros do incêndio impõem a remessa da questão para apuração em liquidação de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos parcialmente providos para determinar que a apuração dos danos materiais, emergentes e lucros cessantes ocorra em liquidação de sentença.

Tese de julgamento
:

1. A negativa de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a parte deixa de impugná-la no momento oportuno, operando-se a preclusão.

2. A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação do serviço, desde que comprovado o nexo causal.

3. A indenização por dano material deve ser precedida de prova documental suficiente, sob pena de apuração em liquidação de sentença.

4. O dano moral da pessoa jurídica exige comprovação do abalo à sua honra objetiva.

5. Os danos emergentes e lucros cessantes devem ser comprovados para sua quantificação, cabendo a liquidação de sentença quando não houver provas suficientes nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 223 e 373, I; CC, art. 402.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 227; TJPA, Apelação Cível nº 0006443-26.2016.8.14.0006, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 20.08.2019.( PJe ID 27150778)

Ao vício eleito:
Omissão
.

Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

31. Omissão
. A decisão deve apreciar as questões, ou seja, os pontos controvertidos. O juiz tem uma posição de diálogo e deve enfrentar as questões de fato e de direito. As partes têm o direito de influenciar e de participar do convencimento do juiz. Este, por sua vez, tem o dever de respeitar o contraditório (art. 9º) e de consultá-las, ainda quando se depare com questão que deva ser conhecida de ofício (art. 10). Se as partes têm o direito de participar do convencimento do juiz e este tem o dever de consultá-las, é certo que o juiz deve enfrentar as alegações apresentadas (art. 489, § 1º). De nada adianta o juiz exercer o dever de consulta, se não tiver de fundamentar a respeito das questões de fato e de direito contidas no processo. O contraditório seria meramente formal, não havendo a efetiva garantia conferida constitucionalmente. Ao órgão julgador não se franqueia escolher o que deve ou não apreciar em sua decisão. Cabe-lhe examinar os pontos controvertidos de fato e os de direito. Se não o fizer, haverá omissão, sanável por embargos de declaração.
[2]

Omissão que advém da própria decisão combatida cujo excerto destacado

obriga a

apontar o recorte viciado para exame jurisdicional e correção, se assim for devido. Caso contrário, a hipótese ausente enseja a rejeição dos Declaratórios.

Nessa perspectiva.

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR REJEITADA - HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 - INCONFORMISMO COM A DECISÃO COLEGIADA -
OMISSÃO
-
INEXISTÊNCIA - NÍTIDA REDISCUSSÃO DE MÉRITO
- IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

A alegação de ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material não impede o conhecimento do recurso, eis que somente a apreciação do mérito dos embargos de declaração identificará a presença, ou não, no acórdão, dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Os Embargos de Declaração, ao fundamento de omissão que enfoca a mesma matéria já exaurida no acórdão objurgado, sob o enfoque de novos argumentos, denota inquestionável rediscussão de mérito, não se prestando para modificação do entendimento colegiado, demonstrando, o Embargante, na verdade, simples inconformismo com o resultado do julgado.
Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento, devem ser rejeitados os embargos
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV Nº 1.0000.21.209522-8/010 - COMARCA DE VARGINHA - EMBARGANTE: DATA OFFICE LTDA - ME - EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S/A (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.209522-8/010, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2025, publicação da súmula em 25/04/2025) Negritei.

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
dirige o vício sob os seguintes destaques:

1ª Vertente
: Omissão
de negativa de oitiva do
amicus curiae
como meio de esclarecimento técnico
.

Não há omissão nessa vertente, eis que o acórdão realça o conformismo do Embargante com o indeferimento da prova, deixando a redação ser atingida pela preclusão eis optar por não a atacar via Recurso de Agravo de Instrumento como dita na justificativa apresentada:

“
Contra a mencionada decisão não houve insurgência pela apelante, diante da ausência de previsão no rol do art. 1.015, do CPC.”( PJe ID 9723781, página 10)

Dessarte, o autojuízo de admissibilidade promove a atração da preclusão não havendo falar em omissão, portanto.

2ª Vertente:
Omissão quanto à suficiência técnico-probatória do laudo pericial do Corpo de Bombeiros

O mesmo raciocínio aqui é aplicável.

Opção por não rebater interlocutória que indefere confecção do meio de prova pericial ao confronto do laudo expedido pelo Corpo de Bombeiros, torna o último suficiente ao deslinde da questão cuja contemporaneidade ao sinistro permitiu o julgamento acertado da lide a não comportar maiores digressões.

3ª Vertente
:

Ilegitimidade ativa
ad causam
de
AGROPECUÁRIA GARROTE

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
inovou no argumento dado que não o apontou no Recurso de Apelação que interpôs no

PJe ID 9723783, eis compreender que
AGROPECUÁRIA GARROTE
é parte legítima na demanda cuja excerto da objurgada destaco:

Compreendo que AGROPECUÁRIA GARROTE é parte legítima para pleitear a reforma do imóvel incendiado cuja legitimidade lhe é dada pelo Contrato de Locação cuja redação da cláusula 2ª está assim disposta:

CLÁUSULA 2°: A presente locação terá o prazo de 24(vinte e quatro) meses, com início no dia 15 de janeiro de 2015 e término em 15 de janeiro de 2017, quando o imóvel deverá ser devolvido com a entrega das chaves, nas condições em que foi recebido, independentemente de aviso ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial.( PJe ID 9723645, página 10 – PJe ID 98723645, página 1).

O imóvel tem de ser devolvido à proprietária por AGROPECUÁRIA GARROTE nos exatos termos em que recebeu, qual seja: de pé e pronto para uso comercial.

Dessarte, o pedido de reforma do bem é imprescindível para que o contrato de locação seja efetivamente cumprido. Isso, portanto, é ponto inconstesti na questão recursal!( PJe ID 27150776)

Portanto,

conheço

do Recurso de Embargos de Declaração

e nego provimento para manter o Acórdão combatido irretocável, conforme motivação esposada.

Reputo as matérias aqui tratadas como prequestionadas aos fins devidos.

Deixo de predicá-lo como protelatórios por entender que estão
ainda
agendados no direito constitucional de ação, cuja visão jurídica poderá mudar acaso haja interposição de mesmo

recurso desnecessário e procrastinatório.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.1396. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 14 jul. 2025.

[2]

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1619. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 14 jul. 2025.

Belém, 05/08/2025